Tribunal: STF
Processo: MS 26872
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-19
Data de publicação: 2010-05-19

Ementa:
APOSENTADORIA - REGISTRO - REVISÃO - ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
   DA UNIÃO - LEI Nº 9.784/99 - ADEQUAÇÃO. Em se tratando de ato do 
   Tribunal de Contas da União a alterar situação administrativa 
   constituída, incide o prazo quinquenal previsto no artigo 54 da Lei 
   nº 9.784/99.

	APOSENTADORIA - REGISTRO - GLOSA - OPORTUNIDADE. 
   Não havendo transcorrido, entre o registro da aposentadoria e a 
   glosa do Tribunal de Contas da União, o prazo de cinco anos 
   estabelecido no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, descabe cogitar de 
   preclusão administrativa. 

	APOSENTADORIA - REGISTRO - REVISÃO - 
   DIREITO DE DEFESA. Surgindo do processo notícia sobre a ciência do 
   beneficiário do registro da aposentadoria revisto, tem-se como 
   observado o devido processo administrativo.

	APOSENTADORIA - 
   TEMPO DE TRABALHO RURAL. Sendo o sistema de aposentadoria 
   contributivo, cabe exigir, relativamente ao tempo de serviço rural, 
   a comprovação do recolhimento das contribuições.